Tribunal: TJBA
Processo: 8008110-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008110-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: C F CARDOSO DE IPIAU LTDA e outros (3)

Advogado(s): JOSE RAIMUNDO LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHAMENTO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição ordinária e de prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário. Os agravantes sustentam a incidência do prazo prescricional trienal, em razão da suposta natureza cambial do título, bem como defendem que o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data do inadimplemento contratual, em virtude do vencimento antecipado da dívida. Alegam, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente por paralisação do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se à dívida fundada em cédula de crédito bancário se aplica o prazo prescricional trienal ou quinquenal, bem como se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial da prescrição; (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de dívida fundada em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento contratual, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratualmente prevista.

5. No caso concreto, o vencimento final da obrigação estava previsto para fevereiro de 2019, enquanto a ação executiva foi ajuizada em junho de 2016, antes mesmo do vencimento integral da obrigação, circunstância que afasta a prescrição ordinária.

6. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, após regular intimação para impulsionar o feito, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

7. Não configurada desídia do exequente, porquanto a paralisação processual decorreu de entraves inerentes à atuação jurisdicional e às diligências voltadas à citação dos executados e à localização de bens, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. À execução fundada em instrumento particular, inclusive cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratualmente prevista. 3. A prescrição intercorrente somente se configura mediante demonstração de inércia qualificada do exequente, não se reconhecendo quando a paralisação do feito decorre de circunstâncias imputáveis ao próprio serviço judiciário.”

____________

Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5º, I, do Código Civil; art. 921 do Código de Processo Civil; art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.095.148/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025; STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008110-26.2026.8.05.0000, sendo agravantes C F Cardoso de Ipiaú Ltda. e outros e agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator